Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706882-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO SARDINHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO SARDINHA DA SILVA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio praticado por motivo fútil), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Após as informações do Juízo, os autos foram enviados à d. Procuradoria de Justiça, que requereu a juntada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois o feito corre em segredo de justiça e não foi possível ter acesso por meio eletrônico, bem como requer seja informado se o paciente está preso (ID 33919832). Assim, solicitem-se à autoridade coatora as diligências requeridas pela d. Procuradoria de Justiça, a qual deve juntar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como informar se ele se encontra preso. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer, conforme solicitado. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022 14:16:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator